Tribunal: TJMT
Processo: 1001919-19.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. DÍVIDA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA ALEGADA. VIA INADEQUADA PARA DISCUSSÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado em favor de devedor de alimentos contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que decretou sua prisão civil por 30 dias em cumprimento provisório de decisão que fixou alimentos provisórios em dois salários-mínimos. A defesa alegou ausência de voluntariedade e possibilidade no inadimplemento, apontando precária situação financeira do paciente comprovada por laudo psicossocial, e pediu a suspensão da prisão civil, com expedição de contramandado de prisão ou salvo-conduto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decretação da prisão civil por inadimplemento de alimentos provisórios violou direito líquido e certo do paciente, diante de sua alegada incapacidade financeira; (ii) determinar se o habeas corpus é via processual adequada para reavaliar provas sobre a real condição econômica do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão civil por dívida de alimentos é admitida pela Constituição Federal (art. 5o, LXVII) e regulamentada pelo CPC (art. 528, § 7o), cabível nos casos de inadimplemento voluntário e inescusável das três parcelas anteriores ao ajuizamento da execução e das que se vencerem no curso do processo.
A jurisprudência do STJ (Súmula 309) confirma a possibilidade de prisão mesmo em caso de pagamento parcial da dívida alimentar, quando não quitada integralmente a obrigação devida.
A impetração de habeas corpus não se mostra via processual adequada para rediscutir matéria probatória complexa, como a alegada impossibilidade financeira do devedor, cuja análise exige dilação probatória a ser feita na ação revisional própria.
O laudo psicossocial apresentado pela defesa deve ser considerado pela via própria da ação revisional de alimentos, não sendo suficiente, no âmbito do habeas corpus, para afastar a legalidade da ordem de prisão civil proferida após regular contraditório e tramitação processual.
A decisão judicial que decretou a prisão civil encontra respaldo legal e jurisprudencial, não havendo demonstração de abuso de poder ou flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento:
A prisão civil por inadimplemento de obrigação alimentar pode ser decretada mesmo diante de pagamento parcial do débito, desde que não quitadas integralmente as parcelas exigíveis nos termos da Súmula 309/STJ.
O habeas corpus não é meio adequado para rediscutir a capacidade financeira do devedor, por demandar dilação probatória incompatível com a via eleita.
A existência de ação revisional em curso não impede a decretação da prisão civil por inadimplemento das prestações alimentares provisórias regularmente fixadas.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVII; CPC, art. 528, § 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 309; STJ, RHC 189454/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 12.03.2024, DJe 18.04.2024; STJ, AgInt no RHC 174576/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 28.08.2023, DJe 31.08.2023.
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001919-19.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GIDERSON GOMES DOS SANTOS - CPF: 776.976.001-10 (ADVOGADO), AGENOR BARBOSA ROSALINO - CPF: 019.128.501-33 (PACIENTE), 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ - ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), STHEFANNY SOIANY SOUZA LOPES DA SILVA - CPF: 013.328.451-42 (INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), STHEFANNY SOIANY SOUZA LOPES DA SILVA - CPF: 013.328.451-42 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), M. F. L. B. - CPF: 056.040.901-07 (TERCEIRO INTERESSADO), GIDERSON GOMES DOS SANTOS - CPF: 776.976.001-10 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ORDEM DENEGADA, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. DÍVIDA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA ALEGADA. VIA INADEQUADA PARA DISCUSSÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de devedor de alimentos contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que decretou sua prisão civil por 30 dias em cumprimento provisório de decisão que fixou alimentos provisórios em dois
salários-mínimos
. A defesa alegou ausência de voluntariedade e possibilidade no inadimplemento, apontando precária situação financeira do paciente comprovada por laudo psicossocial, e pediu a suspensão da prisão civil, com expedição de contramandado de prisão ou salvo-conduto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decretação da prisão civil por inadimplemento de alimentos provisórios violou direito líquido e certo do paciente, diante de sua alegada incapacidade financeira; (
ii
) determinar se o habeas corpus é via processual adequada para reavaliar provas sobre a real condição econômica do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão civil por dívida de alimentos é admitida pela Constituição Federal (art. 5o, LXVII) e regulamentada pelo CPC (art. 528, § 7o), cabível nos casos de inadimplemento voluntário e inescusável das três parcelas anteriores ao ajuizamento da execução e das que se vencerem no curso do processo.

A jurisprudência do STJ (Súmula 309) confirma a possibilidade de prisão mesmo em caso de pagamento parcial da dívida alimentar, quando não quitada integralmente a obrigação devida.

A impetração de habeas corpus não se mostra via processual adequada para rediscutir matéria probatória complexa, como a alegada impossibilidade financeira do devedor, cuja análise exige dilação probatória a ser feita na ação revisional própria.

O laudo psicossocial apresentado pela defesa deve ser considerado pela via própria da ação revisional de alimentos, não sendo suficiente, no âmbito do habeas corpus, para afastar a legalidade da ordem de prisão civil proferida após regular contraditório e tramitação processual.

A decisão judicial que decretou a prisão civil encontra respaldo legal e jurisprudencial, não havendo demonstração de abuso de poder ou flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A prisão civil por inadimplemento de obrigação alimentar pode ser decretada mesmo diante de pagamento parcial do débito, desde que não quitadas integralmente as parcelas exigíveis nos termos da Súmula 309/STJ.

O habeas corpus não é meio adequado para rediscutir a capacidade financeira do devedor, por demandar dilação probatória incompatível com a via eleita.

A existência de ação revisional em curso não impede a decretação da prisão civil por inadimplemento das prestações alimentares provisórias regularmente fixadas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVII; CPC, art. 528, § 7o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 309; STJ, RHC 189454/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 12.03.2024,
DJe
18.04.2024; STJ,
AgInt
no RHC 174576/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 28.08.2023,
DJe
31.08.2023.

R E L A T Ó R I O

HC
1001919-19.2026.8.11.0000

AGENOR BARBOSA ROSALINO

x
J
UÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado por GIDERSON GOMES DOS SANTOS em favor de AGENOR BARBOSA ROSALINO contra ato da MM. Juíza de Direito da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá-MT, que decretou a prisão civil do paciente pelo prazo de 30 (trinta) dias nos autos do Cumprimento
Provisório de Decisão no 1042134-45.2025.8.11.0041.

O impetrante alega, em síntese, que o paciente é executado em ação de alimentos que visa a cobrança de valores fixados provisoriamente em 02 (dois)
salários-mínimos
nos autos da Ação Revisional de Alimentos no 1027727-68.2024.8.11.0041.

Sustenta que a majoração liminar foi fundamentada em uma suposta melhora da capacidade financeira do paciente, com base na "teoria da aparência", sustentada pela existência de um CNPJ em seu nome e pelo uso de um veículo de padrão elevado.

Aduz que o paciente apresentou justificativa alegando a impossibilidade de arcar com o valor majorado, mantendo o pagamento mensal e ininterrupto da importância de R$1.000,00 (mil reais), valor que sua realidade financeira permite suportar.

Argumenta que a decisão é ilegal, pois foi proferida sem a análise de provas novas e
cabais que desconstroem por completo os fatos que levaram à majoração dos alimentos, destacando-se o Laudo Psicossocial elaborado por órgão técnico do Poder Judiciário da Comarca de Mato Grosso do Sul, juntado aos autos da ação revisional.

Afirma que o referido laudo comprova a precária situação financeira do paciente, registrando que ele possui uma dívida de empréstimos de R$ 228.000,00, utiliza cheque
especial, teve seu nome negativado e precisou se mudar para uma moradia mais simples para reduzir custos.

Ressalta ainda que o mesmo laudo comprova que o CNPJ mencionado não se referia a uma loja de sucesso, mas foi utilizado para obter um empréstimo para um empreendimento em minimercados que fracassou, e que o automóvel supostamente de luxo não pertence ao paciente, mas a terceiro.

Requereu liminarmente a suspensão dos efeitos da decisão que decretou a prisão civil do paciente até o julgamento final do writ, com a expedição de contramandado de prisão ou salvo-conduto, se necessário.

A liminar foi indeferida (ID 342011396).

Prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 343427891), esta sustentou a legalidade da decisão, afirmando que as alegações relativas à incapacidade financeira do executado e revisão do valor dos alimentos estão sendo discutidas na via própria, não tendo o condão de afastar a legalidade da prisão civil decretada
.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem
(ID 344227366).

É o relatório.

VOTO

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre destacar que a prisão civil por dívida de alimentos é medida excepcional prevista no art. 5o, LXVII, da Constituição Federal, que assim dispõe:

"Art. 5o, LXVII - não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel."

O Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece no art. 528, §7o, que:

"§7o O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo."

Nesse mesmo sentido, a Súmula 309 do Superior Tribunal de Justiça:

"O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o
que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo."

No caso em análise, após detido exame dos autos, verifico que não estão presentes os
requisitos para a concessão da ordem.

A prisão civil do paciente foi decretada em conformidade com os parâmetros legais, após regular tramitação do processo de execução de alimentos, com oportunidade de defesa e manifestação do executado, conforme se depreende das informações prestadas pela autoridade coatora.

O ponto ce
ntral da controvérsia reside na alegação do impetrante de que o inadimplemento do paciente não seria voluntário e inescusável, em razão de sua impossibilidade financeira, comprovada por laudo psicossocial juntado aos autos da ação revisional.

Ocorre que a via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória, sendo inadequada para discussão de matéria fático-probatória relacionada à capacidade financeira do alimentante, que deve ser debatida na ação revisional própria.

Ademais, é entendimento consolidado na jurisprudência pátria que o pagamento parcial da dívida alimentar não afasta a possibilidade de decretação da prisão civil:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALIMENTOS. INADIMPLÊNCIA VOLUNTÁRIA E INESCUSÁVEL. VALORES
ELEVADOS.

PAGAMENTO PARCIAL. PRISÃO CIVIL. CABIMENTO.

REQUISITOS.
PARCELAS REFERENTES AOS TRÊS MESES ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E VINCENDAS. SÚMULA No 309/STJ. 1.
Sendo incontroverso que o paciente deixou de pagar os alimentos e que as importâncias exigidas
referem-se
às três últimas parcelas anteriores ao ajuizamento da ação e às que se venceram no curso do processo, presentes estão os requisitos para a constrição pessoal do devedor de alimentos (Súmula 309/STJ
).
2. Hipótese em que o devedor celebrou dois acordos para o pagamento da dívida alimentar, não os cumpriu e somente ajuizou a ação revisional após decorridos onze anos de descumprimento da obrigação alimentar e quando já expedido o mandado de prisão, circunstâncias que evidenciam o caráter voluntário e inescusável do inadimplemento e a adoção de manobra destinada a evitar a prisão e o pagamento integral do débito. 3. Recurso ordinário a que se nega
provimento.

(STJ - RHC: 189454 MG 2023/0392999-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/04/2024)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. DÍVIDA ALIMENTAR. PRISÃO CIVIL.
PARCELAS.
ATUALIDADE. SÚMULA No 309/STJ. CÁLCULO.
ERRO.

PAGAMENTOS PARCIAIS.
HONORÁRIOS. INCLUSÃO.
RECIBOS.
PROVAS. ANÁLISE. VIA INADEQUADA.
1.

A dívida alimentar que autoriza a cobrança pelo rito da prisão é aquela composta pelas três últimas parcelas vencidas, bem como pelas que vencerem no curso do processo (Súmula no 309/STJ). 2. A jurisprudência desta Corte entende que a dilação no pagamento causada pelo próprio devedor não retira a atualidade da
dívida.
Precedente
. 3. O habeas corpus não é o instrumento adequado para a análise de questões fáticas controversas, como erros de cálculo e pagamentos parciais, pois se trata de medida excepcional de urgência, que exige prova pré-constituída da ilegalidade do decreto de segregação, não comportando atos de cognição probatória. Precedentes.
4.
Agravo interno não provido.
(STJ -
AgInt
no RHC: 174576 SP 2022/0395879-3, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 28/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/08/2023)

Para que seja afastada a prisão civil, é necessário o pagamento integral do débito alimentar que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se venceram no curso do processo, conforme preconiza a Súmula 309 do STJ.

No caso em análise, é incontroverso que o paciente não adimpliu integralmente a obrigação alimentar, li
mitando-se ao pagamento mensal de R$1.000,00, valor inferior ao fixado provisoriamente em dois
salários-mínimos
.

Quanto ao
Laudo Psicossocial mencionado pelo impetrante, embora possa constituir elemento probatório relevante para a ação revisional, não tem o condão, neste momento processual e na via estreita do habeas corpus, de desconstituir a decisão judicial que fixou os alimentos provisórios e determinou a prisão civil pelo inadimplemento.

Ressalte-se que a discussão acerca da capacidade financeira do paciente e da eventual necessidade de revisão do valor dos alimentos deve ser travada na ação revisional já em
curso, não sendo o habeas corpus a via adequada para tal finalidade.

Ademais, conforme bem pontuado pelo Ministério Público em seu parecer, "
mesmo se considerando como verídicas as circunstâncias deduzidas pelo Impetrante quanto ao endividamento do Paciente, possuir dependentes financeiros e ainda se encontrar inscrito em órgão de proteção ao crédito, tais razões não indicam de pronto ilegalidade na r. decisão interlocutória judicial fustigada
".

Importante destacar que a prisão civil, como medida coercitiva que é, visa compelir o devedor ao pagamento da dívida alimentar, garantindo a subsistência do alimentando. Sua
finalidade não é punir o devedor, mas assegurar o cumprimento da obrigação alimentar, de caráter vital para o credor.

Nesse contexto, não vislumbro ilegalidade ou abuso de poder na decisão que decretou a prisão civil do paciente, uma vez que proferida em conformidade com os parâmetros legais e constitucionais, após regular tramitação do processo de execução de alimentos, com oportunidade de defesa e manifestação do executado.

Pelo exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026